Tribunal: TJDFT
Processo: 0719302-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou ao credor fiduciário o cancelamento de leilão de imóvel então designado para os dias 6 e 8 do corrente mês. Em suas razões, o agravante alegou que a alienação já foi realizada, ainda que ao arrepio da decisão agravada. Dessa feita, antes de prosseguir na análise do recurso, faculto ao agravante esclarecer o fato e com especial atenção aos ditames do art. 77, IV e §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403